Tribunal: TJMT
Processo: 1024967-20.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024967-20.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANESSA LANDIN - CPF: 902.959.432-20 (APELADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA
REPARADORA
PÓS-BARIÁTRICA. DISTINÇÃO ENTRE PROCEDIMENTOS REPARADORES E ESTÉTICOS.
INCIDÊNCIA DO TEMA 1069/STJ. CUSTEIO PARCIALMENTE OBRIGATÓRIO.
DEVER DE CUSTEIO DE PRÓTESE DE SILICONE
AFASTAD
O
.

DANOS MORAIS
NÃO COMPROVADO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, julgada procedente para determinar o custeio integral de procedimentos cirúrgicos indicados à autora — paciente submetida à cirurgia bariátrica —, bem como para fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A apelante sustenta ausência de cobertura obrigatória para os procedimentos questionados, argumentando tratar-se de intervenções de cunho estético, com exclusão contratual expressa e amparo no rol taxativo da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se os procedimentos cirúrgicos pleiteados possuem natureza reparadora ou meramente estética, a fim de determinar a obrigação de cobertura pelo plano de saúde;

(
ii
) verificar se a negativa de cobertura gera, no caso concreto, o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cirurgia plástica reparadora ou funcional indicada por médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, integra o tratamento da obesidade mórbida e tem cobertura obrigatória pelos planos de saúde, conforme fixado no Tema 1069 do STJ.

O laudo pericial produzido nos autos atesta que os procedimentos de dermolipectomia abdominal, braquial e crural, já realizados, apresentaram finalidade reparadora, enquanto a colocação de prótese mamária e a correção de lipodistrofia de glúteos possuem caráter estético, sem comprovação de comprometimento funcional.

A jurisprudência consolidada do STJ e desta Câmara reconhece a exclusão da cobertura obrigatória para procedimentos estéticos, nos termos do art. 10, II, da Lei nº 9.656/1998, devendo a natureza da intervenção ser apurada mediante prova técnica idônea, como a perícia judicial.

A autora não apresentou exames ou documentos que infirmassem as conclusões do perito quanto à ausência de justificativa clínica para a colocação de prótese mamária e à ausência de urgência dos procedimentos negados.

A recusa de cobertura de procedimento estético, amparada em cláusula contratual válida e rol da ANS, não configura, por si só, ato ilícito indenizável, inexistindo nos autos prova de abalo psíquico relevante, violação à dignidade ou humilhação pública que justifique a reparação por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O plano de saúde tem obrigação de custear cirurgias reparadoras pós-bariátricas com finalidade comprovadamente terapêutica ou funcional, desde que associadas a complicações clínicas decorrentes da obesidade mórbida.

A prótese mamária e procedimentos de correção de lipodistrofia de glúteos possuem caráter estético, não estando abrangidos pela cobertura obrigatória, salvo demonstração de comprometimento funcional.

A negativa de cobertura de procedimento estético com respaldo contratual e técnico não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 10, II; CPC,
arts
. 80, 85, §2º, e 86; CF/1988, art. 5º, V e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 13.09.2023,
DJe
19.09.2023; STJ, REsp nº 2.205.263/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.05.2025, DJEN 08.05.2025; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1000546-81.2021.8.11.0111, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.11.2024,
publ
. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Reparação de Danos Morais julgada procedente
para condenar
a operadora de plano de saúde a autorizar e custear integralmente todos os procedimentos cirúrgicos reparadores indicados à autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescido da Taxa SELIC a partir da citação.

Com condenação da requerida ao pagamento
das custas e honorários de 20% sobre valor da condenação.

A apelante
alega que a
cirurgia pleiteada não possui cobertura obrigatória no rol de procedimentos da ANS nem contratualmente, sendo de caráter estético, com expressa exclusão contratual
.

Aduz que a
resposta técnica nº 98/2020 do NATJUS/SP afirma que procedimentos com indicação puramente estética não devem ser cobertos
.

Sustenta que o
laudo pericial atestou o caráter estético da prótese mamária e a ausência de justificativa médica para correção de diástase abdominal
.

Destaca que o
juiz de primeiro grau desconsiderou o laudo pericial, que deveria prevalecer por sua imparcialidade técnica
.

Argumenta que a
ANS estabelece o rol de procedimentos obrigatórios como taxativo, especialmente após a Resolução Normativa de 24/02/2021, que entrou em vigor em 01/04/2021
.

Defende que o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou tese de que o rol é taxativo, não sendo obrigatória a cobertura
de tratamentos não listados, salvo exceções devidamente comprovadas (REsp julgado em 08/06/2022)
.

Ressalta que a
exclusão contratual de tratamentos fora do rol da ANS não é abusiva, tampouco violadora da boa-fé contratual
.

Assinala que
a
interpretação de que tudo o que não está excluído está automaticamente incluído é equivocada e tornaria os planos financeiramente inviáveis, prejudicando a livre concorrência e o equilíbrio econômico.

Garante
que s
ua conduta foi legal e baseada no contrato, sem prática de ato ilícito
.

Certifica
que a
recusa ocorreu com base técnica e contratual, sem causar situação vexatória, dor profunda ou violação à honra da autora
.

Pontua
que
t
rata-se
de cirurgia eletiva, sem urgência/emergência comprovada
.

Declara
que a
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que discussões jurídicas razoáveis sobre cláusulas contratuais não configuram dano moral (
AgInt
no
AREsp
1.134.706/SC e outros)
.

Diz que a
condenação em R$ 10.000,00 por dano moral configura enriquecimento ilícito da autora e deve ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida a patamar razoável.

Pede o
provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos da autora, em razão da ausência de previsão contratual e da exclusão do procedimento do rol da ANS
.

Subsidiariamente,
pugna pelo
afastamento da obrigação de custear procedimentos de caráter estético, conforme apontado no laudo pericial
.

Pleiteia também o
afastamento da condenação por danos morais, ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório
.

Em contrarrazões
,
a apelada sustenta preliminarmente a litigância de má-fé da apelante. No mérito, defende: a) que o laudo pericial concluiu que as cirurgias plásticas para correção de excessos de pele tiveram caráter reparador; b) que o STJ, no julgamento do Tema 1069, definiu que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica; c) que a jurisprudência do TJMT é pacífica quanto à obrigatoriedade de cobertura das cirurgias reparadoras pós-bariátricas; d) que a recusa indevida de cobertura configura dano moral indenizável.

(I
d.
319552511)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1. Da preliminar de litigância de má-fé

A apelada alega que a apelante litiga de má-fé ao distorcer o conteúdo do laudo pericial. Contudo, não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, pois a apelante apenas apresentou interpretação diversa do laudo pericial, o que se insere no exercício regular do direito de defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar.

2. Do mérito

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Reparação de Danos Morais julgada procedente
para condenar
a operadora de plano de saúde a autorizar e custear integralmente todos os procedimentos cirúrgicos reparadores indicados à autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescido da Taxa SELIC a partir da citação.

Extrai-se da inicial que a parte autora era portadora de obesidade e, por esse motivo, foi submetida à cirurgia bariátrica.

Relata que, após significativa perda de peso, passou a apresentar excesso de pele e flacidez em diversas regiões do corpo, como braços, coxas, abdome e mamas, razão pela qual foi orientada
pelo médico que a acompanha
a realizar os seguintes procedimentos reparadores:

1)

Dermolipectomia para correção de
abdome

em avental
;

2)
reconstrução de parede abdominal
;

3) enxerto composto;

4) dermolip
ectomia de braços
;

5)
dermolipectomia de
coxas
;

6)
dermolipectomia de
dorso com lif
ting de glúteos
;

7
)
Reconstrução mamária com prótese
–

bilateral;

8) Hernio
rrafia umbilical
;

9) Extensos ferimentos/ cicatrizes ou tumores
.

Contudo, a ré teria negado
os procedimentos de reconstrução da mama
com prótese
(a prótese propriamente
dita)

e
os de correção de lipodistrofia (
dermolipectomia
de braços, coxas e dorso
com lifting de glúteos
)
.

Quanto à natureza das cirurgias plásticas pós-bariátricas, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1069, fixou a seguinte tese:

“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador
”.

Para a definição dessa matéria participaram diversas entidades da área que ressaltaram a necessidade de cautela
do Judiciário, dentre elas a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que registrou o seguinte:

“(...) Nos últimos anos um número significativo de cirurgiões plásticos associados a grupos de advogados se uniu para atrair pacientes bariátricos nas diversas redes sociais. Oferecem seus serviços geralmente com intuito maior de angariar ganhos financeiros além do cobrado pelo mercado, muitas vezes levando a justiça ao erro.
Passam ao juiz que seu objetivo é a saúde da paciente, com subterfúgios de nomenclaturas enganosas como 'reconstrução de mama, quando no caso é apenas uma mamoplastia ou reconstrução de parede abdominal com retalhos musculares, quando na realidade é só correção de diástase de musculo reto abdominal'
" (Resp. 1.870.834– pg. 21)”.

A partir de então foi convencionado que, se houver dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter da cirurgia plástica, a operadora pode se utilizar da junta médica.

Nestes autos, o perito consignou que:

Desta forma, concluímos que as cirurgias plásticas para correção de excessos de pele pelas quais a periciada já passou (abdominoplastia,
mamoplastia
, dermolipectomia de braços, coxas e glúteos
) tiveram caráter reparador
.

Já o uso de prótese mamária
teve caráter estético
pois conforme literatura não é obrigatória para a entrega de função adequada da mama.

A correção de diástase dos músculos retos abdominais não se pode concluir seu caráter reparador ou estético pois a periciada já foi operada, não soube responder em entrevista e não trouxe exames de imagem
comprobatórios de sua presença anterior ao procedimento cirúrgico já realizado.

Ademais,

a ANS estabelece no Parecer Técnico n. 10/2021, a obrigatoriedade de cobertura de abdominoplastia “
em casos de pacientes que apresentem abdome em avental decorrente de grande perda ponderal (em consequência de tratamento clínico para obesidade mórbida ou após cirurgia de redução de estômago
).
”

Além disso,
no referido
julgamento
, a
Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) fez as seguintes considerações em sua manifestação:

(...) Analisando os códigos solicitados no processo em questão, após análise da literatura existente, tenho as seguintes considerações:

1) Dermolipectomia abdominal
não estética
[hoje abdominoplastia]; há obrigatoriedade para a cobertura da correção do abdome em avental (dermolipectomia abdominal) quando associada a complicações como dermatites (inflamações e infecções da pele), hérnias etc. Na minha análise o item inflamações e infecções da pele, deveria ser retirado da DUT pois pune aqueles que tem boa higiene.

2) Correção de Lipodistrofia crural (o correto seria dermolipectomia crural) (2x);
Nas
grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos, dificuldade para higiene,
não é procedimento estético e sim reparador
, desde que comprovado por perícia médica especializada.

3) Correção de Lipodistrofia braquial (o correto seria dermolipectomia braquial) (2x);
Nas
grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos,
não é procedimento estético e sim reparador
, desde que comprovado por perícia médica especializada.
Obs
: Correção de Lipodistrofia é geralmente
realizado com Lipoaspiração, enquanto a retirada de excesso de pele, seja abdome, face interna da coxa o braço é Dermolipectomia abdominal, crural ou braquial respectivamente).

4) Enxerto composto para tratamento de Lipodistrofia de glúteos.
Procedimento de cunho unicamente estético
pois não repara nenhuma função de órgão ou membro.

5) Reconstrução da parede abdominal com retalho muscular ou mio cutâneo:
reparador somente quando comprovado a lesão de musculatura de parede abdominal
. Pode ocorrer nas cirurgias bariátricas abertas, hoje com as cirurgias por vídeos é muito difícil ocorrer, sendo também necessário perícia médica especializada. Geralmente o que é necessário é a Correção da diástase do musculo/reto abdominal e não reconstrução da parede abdominal.

6) Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor das mamas direita e esquerda: as
mamoplastias
redutoras
devem ser consideradas corretivas
quando associada a lesões cutâneas e ortopédicas, comprovada por perícia médica especializada.
As próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética.

7) Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores excisão e retalhos cutâneos da região lesões de pele (2 vezes): procedimento excluso com a dermolipectomia abdominal, já que se esta última for realizada, não há necessidade da realização da primeira. É procedimento realizado no pós-operatório de cirurgias bariátricas abertas.

8) Correção de Lipodistrofia trocantéricas (2X) - O tratamento cirúrgico de Lipodistrofia trocantérica trata-se na realidade de Lipoaspiração dos 'culotes',
caracterizada na literatura médica com fins estéticos
, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função membros ou órgãos, sendo, portanto, unicamente embelezador, já que é indicada para retirar
excessos de gorduras localizada na área do corpo denominada popularmente como 'culotes'.

9) Correção de Lipodistrofia de glúteos (2X): o tratamento cirúrgico de Lipodistrofia de glúteos trata-se na realidade da injeção de gordura na área dos glúteos para aumentá-los,
procedimento esse caracterizado na literatura médica com fins estéticos
, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função de membros ou órgãos, sendo, portanto, unicamente embelezador.

(STJ - REsp: 1870834 SP 2019/0286782-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/09/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Assim, não é suficiente que a operadora do plano de assistência médica se limite ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida; as dobras de pele resultantes do rápido emagrecimento também demandam atenção terapêutica, uma vez que podem ocasionar diversas complicações de saúde, como candidíase de repetição, infecções bacterianas decorrentes de escoriações pelo atrito, odor fétido e hérnias. Nessa hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial não se qualifica como procedimento meramente estético, sobressaindo, de forma evidente, o seu caráter funcional e reparador.

Sobre a matéria:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBERTURA DE CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS
. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. NEGATIVA DE
COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Existindo argumento capaz de manter o acórdão impugnado por suas próprias pernas, não havendo o ataque específico a tal ponto, colhe-se a incidência, por analogia, da Súmula n. 283 do STF.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional, indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

3. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento de ser cabível indenização por danos morais advindos da injusta recusa de manutenção de cobertura de plano de saúde, visto que o fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado.

3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 2.205.263/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

É preciso ressaltar ainda que, conforme esse entendimento, a reconstrução da mama deve ser considerada corretivas/reparadora, no entanto, como bem destacado,
as próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética
,
logo, não possuem cobertura obrigatória.

Desta Câmara:

DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS. INDICAÇÃO MÉDICA. DIFERENCIAÇÃO ENTRE PROCEDIMENTOS REPARADORES E ESTÉTICOS. INCIDÊNCIA DO TEMA 1069/STJ. CUSTEIO PARCIALMENTE OBRIGATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR O DEVER DE CUSTEIO DE PRÓTESE DE SILICONE E LIPOASPIRAÇÃO.

O Tema 1069 do STJ estabelece que é de cobertura obrigatória a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada por médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, como parte do tratamento da obesidade mórbida.

A jurisprudência é firme no sentido de que a operadora não está obrigada a custear procedimentos estéticos, conforme previsto no art. 10, II, da Lei nº 9.656/1998, devendo haver prova robusta do caráter reparador do procedimento.

O laudo pericial realizado nos autos conclui, de forma fundamentada, que os procedimentos de
mastopexia
com prótese, lipoaspiração e
lipoenxertia
possuem finalidade estética, sem indicação de benefício funcional ou terapêutico.

A autora não apresentou elementos técnicos, como exames ou laudos complementares, capazes de infirmar o laudo pericial, tampouco demonstrou complicações médicas derivadas da perda ponderal que exigissem tais procedimentos como parte essencial do tratamento.

A ANS reconhece a obrigatoriedade de cobertura da abdominoplastia em casos de abdome em avental com prejuízos à saúde, e a Resolução nº 428/2017, vigente à época do pedido, já previa cobertura para a dermolipectomia, procedimento correspondente.

Conforme precedentes citados, a reconstrução mamária pode ser considerada reparadora quando associada a lesões
ortopédicas ou dermatológicas; já a colocação de próteses mamárias e
lipoenxertia
tem natureza exclusivamente estética.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O plano de saúde tem obrigação de custear cirurgias reparadoras pós-bariátricas com finalidade comprovadamente reparadora, desde que associadas a complicações clínicas relacionadas à obesidade mórbida.

A abdominoplastia,
braquioplastia
e
cruroplastia
, quando relacionadas a grandes perdas ponderais e comprometimento funcional, possuem cobertura obrigatória.

A
mastopexia
com prótese, a lipoaspiração e a
lipoenxertia
possuem caráter meramente estético, não estando abrangidas pela cobertura obrigatória dos planos de saúde.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 10, II. Resoluções ANS nº 428/2017 e nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 13.09.2023,
DJe
19.09.2023; STJ, REsp nº 2.205.263/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.05.2025, DJEN 08.05.2025; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1000546-81.2021.8.11.0111, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.11.2024,
publ
. 26.11.2024.

(N.U 1042011-23.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025,
Publicado
no DJE 07/06/2025)

Quanto aos danos morais, a negativa indevida, por si só, não gera esse direito, e não se verifica, nesta demanda, os requisitos autorizadores, tendo em vista que não foi demonstrada violação à imagem, à intimidade ou à honra do autor (art. 5º, V e X, da CF/88).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para afastar o dever de custeio
da
prótese
e da condenação pelos danos morais.

Diante da modificação no resultado do julgamento, tendo em vista a sucumbência parcial, fixo o rateio em partes iguais da verba honorária fixada na sentença, com ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025